Tribunal: TJMT
Processo: 1055569-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055569-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ELIANE EUGENIA DE ARRUDA - CPF: 571.044.841-91 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA CONSUMIDORA, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ – TAXA DE JUROS INDICADA NA FATURA MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DA TAXA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. 2. A limitação da taxa de juros previamente informada só é cabível quando demonstrada abusividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1055569-96.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1055569-96.2019.8.11.0041), ajuizada por ELIANE EUGENIA DE ARRUDA, contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, que foi sucedido pelo apelante, julgou o pedido parcialmente procedente para determinar a revisão do contrato de cartão de crédito de n. ****.****.****.4185/8659, limitando os juros remuneratórios em 1,71% ao mês, e convertendo a modalidade contratual para empréstimo consignado. Por fim, a sentença determinou que, após a compensação, seja realizada a repetição de indébito na forma simples,
“com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio”.
A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (cf. Id. no 87795534).

O apelante d
efende a validade e eficácia do contrato de cartão de crédito celebrado com a autora/apelada, discorrendo sobre a legalidade da modalidade de
cartão de crédito consignado, e, em específico ao discutido na lide, salienta que a autora
“assinou contrato de cartão de crédito bem como utilizou-se dos benefícios do mesmo, (...) que possui informações bem claras sobre o produto contratado”.

Pontua que, desde a contratação dos serviços, mediante o uso do cartão, a autora/apelada já realizou vários saques e compras, tendo, inclusive, realizado o pagamento parcial de algumas das faturas.

Afirma, nesse sentido, que, seja pela clareza da redação das cláusulas contratuais, seja em razão do próprio comportamento da autora/apelada, é evidente que ela sempre soube exatamente o serviço que havia contratado, detenho ciência da natureza do serviço, da forma de pagamento dos débitos, das taxas de juros aplicadas e de que a autorização para consignação direta em folha de pagamento era limitada ao valor mínimo da fatura de cada mês.

Sustenta, ademais, a impossibilidade de fixação de nova taxa de juros pelo Judiciário porque
“os juros aplicados no contrato de cartão são mensalmente informados pelo Banco Central, assim, não há como prever e estabelecer desde a formulação do contrato quais juros será aplicado, impossibilitando assim, manter juros fixos, já que são variáveis”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial (cf. Id. no 96565990).

Nas contrarrazões, a apelada rebate os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. no 96565994).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora narra que, em 2011, contratou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, e, em 2019, depois de 95 descontos, ao notar que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca, entrou em contato com o Banco para entender o que estava acontecendo, e foi aí que descobriu que, na verdade, havia contratado um cartão de crédito consignado,
“cujos juros são extorsivos e a dívida é impagável através do desconto em folha”.
A autora deixa claro que contratou empréstimo no valor total de R$ 5.863,41, e que utilizou os valores, mas enfatiza que nunca contratou ou utilizou o tal cartão de crédito, e não sabia que era essa a verdadeira finalidade do contrato, e nem que teria que arcar com juros tão superiores aos praticados na época, já que o contrato não previu expressamente a taxa, e por isso, o contrato deve ser revisado, para aplicar taxa de juros conforme a média da Bacen no ano de 2011, que era de 1,71% (cf. Id. n. 96562978).

O
mérito da lide gira em torno da problemática da existência e/ou validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado, sendo o negócio objeto destes autos instrumentalizado pelo “
Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”,
que contém a devida qualificação pessoal da autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de cartão de crédito, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante, no limite estipulado pela legislação do órgão convenente respectivo, e previsão de que “
a taxa de juros fixada abaixo poderá ser alterada, por determinação do Órgão Consignante ou norma legal superveniente, sendo o Cliente informado através da fatura
” (cf. Id. no 96562995 - Pág. 2).

O Banco objetou, alegando que os próprios documentos agregados à petição inicial já mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito consignado” (porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento (a qualquer título) do devedor),
tendo a apelante, conforme prova documental, utilizado o cartão de crédito para a realização de diversos saques, e até compras, situação que perdurou viva e ativa por mais de 08 (oito) anos até ser questionada judicialmente.

C
om efeito, conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Além da cópia do
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, que, repito, foi devidamente subscrito pela autora/apelada, e isso ela não nega, (
cf. Id. no 96562991)
, constam dos autos
cópia de diversas
faturas dos
cartões de crédito, com identificação pessoal da autora, e encaminhadas para o seu endereço residencial, que indicam, inclusive, a realização de compras em lojas (
cf. Id. no 96562996), além de constar do próprio holerite apresentado pela autora, que os descontos realizados pelo Banco Olé Bonsucesso eram referentes a cartão de crédito (cf. Id. n.

96562983 - pág. 50) .

Logo, em que pese a autora/apelada insista em negar veementemente a sua intenção na celebração do contrato de cartão de crédito, a assinatura aposta no instrumento contratual referente à contratação de cartão de crédito, e a utilização do mesmo para compras, mostra que a autora sabia o que estava contratando.

Sendo inevitável a conclusão de que o réu/apelante trouxe ao feito provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Com efeito, porque, ajuizada a ação em 16.11.2019, a vigência contratual subsistiu plenamente eficaz, sem qualquer crítica ou reclamação, desde idos de 2011, ou seja, por aproximadamente 8 anos ininterruptos, de modo que realmente causa espécie, e afeta sobremodo a credibilidade da postulação, o fato de a autora ter aguardado o decurso de tanto tempo para só depois, vir suplicar a intervenção do Judiciário, o que torna absolutamente frágil e desacreditada a tese de inexistência de contratação válida do cartão de crédito, até porque a devedora teve ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento de seus proventos.

Quanto aos juros aplicados no contrato de cartão de crédito, como sói acontecer nessa espécie de contratação, não há prévia estipulação da taxa dos juros remuneratórios, que é informada mensalmente na fatura para o caso de rolagem da dívida para o mês seguinte, caso o usuário decida por fazer apenas o pagamento mínimo do valor total da fatura.

No caso, cuidando-se de cartão de crédito, e baseando-se no cálculo apresentado pela própria autora, as taxas exigidas pelo credor/apelante não se mostram exorbitantes e abusivas
, sobretudo porque sua estipulação se subordina à vontade das partes e às regras do mercado, e o devedor tem prévia cientificação do percentual que incidirá no caso de rolagem da dívida, porque tal consta expressamente da fatura mensal.

A propósito:

“
EMENTA
:
CARTÃO DE CRÉDITO
. Ação revisional com pedido de repetição de indébito. 1. A Súmula 283 do E. Superior Tribunal de Justiça já deixou certo que: "As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura". 2. A Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: "A norma do § 3o do art. 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar". 4. Não se pode falar de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios só pelo fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, pois a abusividade destes só pode ser declarada, caso a caso, à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação. 3. Sendo previamente sabedor do percentual de encargos que incidirão no caso de financiamento, não pode o usuário do cartão dizer que a fixação é unilateral ou abusiva, pois presume-se a sua anuência e aceitação das taxas máximas conhecidas de antemão, exatamente como exige a lei. Manutenção da taxa pactuada. Necessidade. Sentença mantida. Recurso não provido.
” (TJSP – 11a Câmara de Direito Privado – Apelação no 9209065-67.2009 – Rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS – Julgado em 22.03.2014)

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado, deve ser reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença apelada e, assim, julgar improcedente o pedido autoral. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC, já que o benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido em primeira instância.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021